Tribunal: TJSP
Processo: 1004808-92.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços de assessoria contábil. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminares que devem ser rechaçadas. Mérito. Conjunto probatório que demonstra irregularidades contábeis que culminaram em auto de infração sofrido pela autora. Dever de ressarcimento da ré. Responsabilidade oriunda do contrato. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória decorrente de suposta falha na prestação de serviços de assessoria contábil. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminares que devem ser rechaçadas. Mérito. Conjunto probatório que demonstra irregularidades contábeis que culminaram em auto de infração sofrido pela autora. Dever de ressarcimento da ré. Responsabilidade oriunda do contrato. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.